Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-05.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-05.2005.8.14.0006

APELANTE: MILL ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0001490-05.2005.814.0006

APELANTE: MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO:
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA. – EBD

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – SERVIÇOS PRESTADOS SOB A ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL – APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ESPÉCIE – ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como bem pode se perceber a parte ré reconheceu os serviços de corretagem, porém, tendo por intermediador o Sr. Jair Marcolino, o qual já teria recebido o valor total da comissão devida pelos trabalhos de intermediação, afastando a possibilidade de existência de saldo de comissão de corretagem ainda pendente.

2.

Nesse cenário, verifica-se que não há suporte probatório, uníssono no no sentido de demonstrar que o autor,
ipso facto
, intermediou com êxito a compra e venda das fazendas apontadas na inicial.

3.

Assim, em que pese nos contratos de corretagem verbal, seja possível comprovação por meios diversos, incluindo prova testemunhal, o conjunto probatório revela-se frágil a confirmar as alegações do recorrente, eis que tendo a parte compradora do negócio, imbuída do dever de pagamento da comissão de corretagem, negado a realização da aproximação através do apelante com a parte vendedora das fazendas ou qualquer outra forma verbal de compromisso referente à compra e venda ou mesmo o pagamento das comissões postuladas na origem e vindicadas em sede recursal, competia ao apelante o dever de comprovar o seu direito às recebimento da comissão, ônus de que não se desincumbiu.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0001490-05.2005.814.0006

APELANTE: MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO:
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO – EBD

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A ação mencionada no parágrafo anterior foi ajuizada pelo apelante sob a alegação de que é prestadora de serviços imobiliários e que no ano de 2002 intermediou a venda de uma grande propriedade rural ao Sr. Hélio Turquinho mediante parceria com o profissional da área imobiliária, Sr. Jair Marcolino.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 11448645) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a
MILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
interpôs recurso de apelação (ID nº 11448652).

Em suas razões recursais, alega que
está caracterizada a prestação de serviços em corretagem realizada conjuntamente entre a apelante e o senhor Jair Marcolino os quais lograram êxito em vender o grupo espera ficou 4 fazendas pelo valor de 28.750.000,00 (vinte e oito milhões, setecentos e cinquenta mil reais).

Ressalta que a intermediação de corretagem não foi acautelada pela elaboração de um contrato escrito, no entanto o contato verbal no caso concreto por ter atingido seu objetivo qual seja a realização da venda é plenamente reconhecido pelo ordenamento jurídico.

Aduz que de acordo com o artigo 728 do código civil lhe compete 50% (cinquenta por cento) da comissão de corretagem.

Pontua que o magistrado promoveu cerceamento ao direito de defesa da apelante na fase cognitiva do processo, pois não considerou a prova produzida pelo representante da apelante em audiência, o qual informou o número do registro da pessoa jurídica junto ao CRECI Paraná.

Requer, ao final, o provimento do recurso ordenando a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da comissão de corretagem no valor original de 862.500,00 (oitocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), acrescido de juros e correção monetária com parâmetros a serem fixados em acórdão por este juízo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 11448654), a Empresa Brasileira de Distribuição – EBD, inicialmente, combate o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal.

Prosseguindo, afirma que o Sr. Jair Marcolino era o corretor formalmente contratado para intermediar a transação de compra e venda dos imóveis com o grupo Sperafico.

Destaca que um trecho da declaração do corretor Jair Marcolino nos seguintes termos: “afirmam que o senhor Benedito Frederico acompanhou-me uma oportunidade que viajávamos juntos do Paraná para o Pará quando fui portador de cheques encaminhados pela família Sperafico ao senhor Djalma Bezerra isso aconteceu apenas e somente porque por coincidência cuidávamos de outro assunto em Belém relativos a terras rurais de uma empresa chamada ENGEPLAN.

Menciona Declaração do senhor Dilso Sperafico na qual discorre que o profissional de corretagem com quem o declarante tratava era Jair Marcolino reporta se ainda ao instrumento particular de prestação de serviços de corretagem acostado aos autos no qual consta a relação jurídica consolidada com o senhor Jair Marcolino.

Pugna, por fim, pelo total e provimento do recurso de apelação interposto mantendo a integralidade da sentença nos termos lavrados pelo juiz da primeira vara cível empresarial de Ananindeua.

Coube-me,
por redistribuição,
a relatoria do feito.

Recebida a demanda, foi ordenada a comprovação da hipossuficiência da parte apelante, constando documentação referente às informações declaradas perante a Receita Federal Imposto de Renda no ID nº 13544333.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto
.

Inicialmente, considerando a juntada dos comprovantes de informações prestadas à Receita Federal no ID nº
13544333, pela qual constata-se a necessidade de deferimento da justiça gratuita ao recorrente, razão pela qual ei por bem deferi-la.

MÉRITO

Cinge-se a análise recursal acerca dos valores alegados como devidos à título de comissão de corretagem, resultante de processo de negociação de compra de bem imóvel.

O ponto fulcral da presente lide é identificar se restou caracterizada prestação de serviço de corretagem, com o resultado efetivamente útil para negociação, não se podendo presumir a participação ou esforço do corretor pela mera aproximação das partes, ou sem comprovação de qualquer contrato verbal ou escrito, a se concluir pela intermediação nas tratativas de aperfeiçoamento do negócio.

Nesse contexto, o art. 722 do Código Civil dispõe que:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Como bem pode se perceber o contrato de corretagem é disciplinado pelo código civil e se aperfeiçoa com a aproximação útil das partes envolvidas, possibilitando a concretização das negociações, ainda que inexistente o ajuste por escrito para esse fim.

Em tais circunstâncias, aproximadas as partes que realizaram o negócio, tem-se por perfeito o contrato, sendo devida a comissão de corretagem, desde que reste aperfeiçoado e concretizado o negócio imobiliário pelo esforço do corretor.

A comissão consiste na realização de atos de caráter material ou jurídico, que se integram numa tarefa ou função confiada a pessoas diferentes do interessado.

Compulsando os autos, verifica-se que no presente caso a avença envolvendo os serviços de corretagem se deu de modo verbal.

Sobre o tema, Ricardo Fiúza aduz que: “A corretagem decorre, usualmente, de acordo informal com o vendedor do bem. Desprovida da existência formal de um contrato que a preveja em quantia fixa ou em percentual, a remuneração ou comissão será arbitrada tendo em conta, afinal, o valor do próprio bem vendido” Novo Código Civil Comentado. São Paulo, 2002”.

Revolvendo o conjunto probatório, encontra-se no id nº
11448638
, fl. 02 o depoimento pessoal do representante da empresa apelante, Sr. Benedito Everaldo Frederico que, confirmou as alegações expostas nesta sede recursal mediante as seguintes declarações:

“(...) Eu sou que o negócio foi formalizado entre as partes de forma verbal sendo no percentual de 5% do valor do negócio que o negócio verbal foi feito entre a empresa autora e o senhor Djalma o senhor Djalma não confiava no grupo comprador e por isso o levou até a sede da empresa compradora para conhecê-lo que a venda das fazendas foi concretizada que há contrato de compra e venda juntada aos autos e que também há nos autos o recibo referente ao pagamento que não foi pago nenhum valor a título de corretagem que o pagamento da venda das fazendas foi efetuado, em 5 parcelas em 5 anos que não sabe os detalhes após a venda concretizada entre o réu e o comprador que na época fez parceria de corretagem com o Sr. Jair Marcolino pelo que pretende somente a cobrança da metade do valor da carretagem (...)”.

Por conseguinte o Sr. Djalma Bezerra, em audiência, prestou os seguintes esclarecimentos sobre os fatos (ID nº
11448638
, fl. 03):

“(...) Que é proprietário da empresa ré desde sua fundação; que a empresa é do ramo de distribuição de alimentos e produtos de consumo; que a compra e venda foi intermediada pelo senhor Jair Marcolino que chegou com a proposta de compra e venda das fazendas em uma empresa do Paraná sendo feito contrato de corretagem com o senhor Jair Marcolino; que há contrato firmado com o senhor Jair Marcolino; que compareceu até o Paraná e numa reunião com mais ou menos dez pessoas para concretizar a venda mas não tem certeza se o autor estava na ocasião; que não se recorda se a empresa autora participou do negócio; que não sabe se o senhor Jair Marcolino era vinculado à empresa autora; que não sabe dizer se houve algum acordo entre o senhor Jair Marcolino e a parte autora; que a venda da fazenda Catarina não foi concretizada e foi devolvida; que a venda das fazendas Bosque e Tarumã foi concretizada mas ainda há uma parte de pagamento pendente e o comprador está na Posse das mesmas; que o negócio foi feito em arroba de boi do dia; que a corretagem do senhor Jair Marcolino foi paga no valor acordado de 3% sobre o valor do contrato; que a corretagem foi paga pelo comprador com a condição de que fosse descontada do valor da compra das fazendas; que conforme o pagamento ia sendo realizado eram entregues parte das fazendas negociadas; que o senhor Jair Marcolino continuou em contato durante esse período (...)”

Como bem pode se perceber a parte ré reconheceu os serviços de corretagem, porém, tendo por intermediador o Sr. Jair Marcolino, o qual já teria recebido o valor total da comissão devida pelos trabalhos de intermediação, afastando a possibilidade de existência de saldo de comissão de corretagem ainda pendente.

Nesse cenário, verifica-se que não há suporte probatório, uníssono no no sentido de demonstrar que o autor,
ipso facto
, intermediou com êxito a compra e venda das fazendas apontadas na inicial.

É importante ressaltar que, excetua-se uma das fazendas apontadas como objeto da ação originária, uma vez que não foi reconhecido pela parte compradora como concluída a compra e venda de um dos imóveis, qual seja, a Fazenda Catarina.

Ao discorrer sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves afirma a avença verbal de corretagem configura:

“(...) contrato de corretagem “não solene, pois não exige forma especial. Basta o acordo de vontades, que se prova por qualquer meio.” (In. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais, vol. III, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 446). (...)”

Ocorre que dos fólios digitais em apreço não se encontra convergência de vontade entre o serviço de corretagem oferecido pelo apelante e a parte compradora (a quem foi atribuído o dever de pagar), ora apelada, que atribui a efetivação dos serviços de intermediação a um terceiro corretor de imóveis.

Dessa feita, resta fragilizada a comprovação acerca da alegada celebração de avença verbal de corretagem.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assentou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RITO SUMÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMISSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. No contrato de corretagem pura e simples basta a aproximação entre as partes interessadas no negócio para que seja a devida a comissão. 2. Parte autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, I, do CPC. 3. Inexistindo qualquer demonstração de contratação de serviços de corretagem ou ainda que houve a contribuição dos autores para a concretização do negócio nos termos em que ocorreu, a justificar a cobrança de comissão de corretagem, prevalecendo a prova oral e a prova documental trazida pelos réus de que a venda decorreu de seus próprios esforços, deve ser mantida a sentença de improcedência. 4. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0046169- 22.2012.8.19.0066; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Elton Leme; Julg. 05/11/2014; DORJ 07/11/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETOR. CONTRATO DE COMPRA E Apelação Cível nº 0097400-17.2012.815.20015. VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO COMPROVADAS. REGRA DO ARTIGO 333, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A comissão de corretagem só é devida quando, provado que houve a mediação do corretor na efetivação do negócio de compra e venda de imóvel. Inexistindo contrato documental ou prova testemunhal das alegações do autor. Regra do art. 333, I, do CPC, não há que se falar em pagamento da comissão de corretagem. (TJPB; AC 200.2005.068188-7/001; João Pessoa; Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 10/01/2011.

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INCISO I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. O pagamento de comissão decorrente de compra e venda de imóvel depende da prova cabal da existência de contrato de corretagem entre as partes. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 17, do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. (TJMG; APCV 1.0111.06.008176-2/001; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 29/10/2015; Apelação Cível nº 0097400-17.2012.815.2001 6 DJEMG 11/11/2015)

Assim, em que pese nos contratos de corretagem verbal, seja possível comprovação por meios diversos, incluindo prova testemunhal, o conjunto probatório revela-se frágil a confirmar as alegações do recorrente, eis que tendo a parte compradora do negócio, imbuída do dever de pagamento da comissão de corretagem, negado a realização da aproximação através do apelante com a parte vendedora das fazendas ou qualquer outra forma verbal de compromisso referente à compra e venda ou mesmo o pagamento das comissões postuladas na origem e vindicadas em sede recursal, competia ao apelante o dever de comprovar o seu direito às recebimento da comissão, ônus de que não se desincumbiu.

Nos termos do art. 373, I do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nessa senda, prevalecendo nos autos incerteza quanto aos fatos alegados e, havendo provas insuficientes quanto ao direito do apelante receber comissão de corretagem no negócio jurídico em referência, resta inviável o reconhecimento de seu direito ao percebimento da comissão pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do recurso de apelação e Nego-lhe Provimento.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/08/2023